Tribunal: TJDFT
Processo: 0706511-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. “1. ‘Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto’ (TJDFT, Acórdão 1420086, 07058731820218070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ‘2. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige o registro do veículo em nome do devedor para fins de propositura da ação de busca e apreensão. 2.1. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário) não impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão. 2.2. A qualidade de credor fiduciário do Banco apelante se dá por meio da apresentação da Cédula de Crédito Bancário de Financiamento firmada entre as partes, além de ter sido demonstrada o registro do gravame junto ao DETRAN e a autorização de venda na qual consta o devedor como adquirente do veículo’ (TJDFT. Acórdão 1350439, 07014734620218070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. ‘O registro em cartório e a anotação no certificado do veículo não são requisitos de validade do contrato de alienação fiduciária, constituindo mero expediente para preservação do interesse de terceiros, não podendo ser opostos quando a discussão envolver os contratantes originários. Precedentes’ (STJ, AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015). 4. Recurso conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1434711, 07085328520218070010, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), razão por que incabível o indeferimento da petição inicial.
2. Recurso conhecido e provido.